Tribunal: STF
Processo: ARE 1372020
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discute o direito à aposentadoria especial aos guardas municipais civis. O acórdão restou assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Apelação. Servidor público municipal. Aposentadoria especial. Guarda civil metropolitano. Município de São Paulo. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos. Impossibilidade. Direito previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal que depende da edição de lei complementar, inexistente na hipótese. Entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal de que, diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário garantir aposentadoria especial aos guardas municipais. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; e 40, § 4º, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 15):



    “O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia médica judicial solicitada pelo requerente, consolida a afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e por consequência temos a violação do devido processo legal, sendo certo que a defesa é garantia constitucional, com previsão expressa no artigo 5º e inciso LV, da Constituição Federal.” 



    Sobre a questão de fundo, argumenta-se que o recorrente (guarda civil metropolitano) faz jus à aposentadoria especial, uma vez que conta com mais de 25 anos de serviço à municipalidade e que esteve exposto a vários fatores, tais como excesso de peso diário, esforço físico, desgaste emocional, exposição a ambientes insalubres e demais situações atende os requisitos (eDOC 12, p. 13).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à discussão referente à aposentadoria especial dos guardas civis por entender que a controvérsia é idêntica à versada no ARE 1.215.727 (tema 1.057); e quanto às questões remanescentes inadmitiu o recurso em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    Inconformada, a parte recorrente interpôs dois agravos: o interno, o qual foi desprovido; e o agravo em recurso extraordinário, o qual foi determinado a subida a esta Corte para apreciação (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura mediatamente ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Já em relação a possibilidade de aposentadoria especial, esta Corte incluiu a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1.057, cujo recurso paradigma é o RE 1.215.727-RG, de relatoria do Min. Presidente. No julgamento de mérito, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a jurisprudência segundo a qual os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. Eis como ficou redigida a ementa: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” 



    Portanto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente